Tribunal: TJMT
Processo: 1035559-81.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035559-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), CUSTODIA SUTERA DE ARAUJO - CPF: 353.567.581-20 (AGRAVADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A - CNPJ: 05.197.443/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A. - CNPJ: 12.361.267/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. REVISÃO DA MULTA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível de Rondonópolis que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais (n. 1022276-21.2020.8.11.0003), determinou o pagamento da dívida no valor de R$ 15.532,71 por meio de bloqueio bancário e restrição de transferência de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível revisar o valor das astreintes fixadas, consideradas desproporcionais e irrazoáveis pela agravante; (ii) estabelecer se a decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros para cumprimento de obrigação de fazer está em conformidade com o Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento parcial da obrigação não foi objeto da decisão agravada, tratando-se apenas de pedido de penhora, de modo que qualquer análise sobre o mérito da impugnação seria prematura, configurando supressão de instância.

A decisão que impõe astreintes pode ser revista a qualquer tempo, mas a agravante não se opôs no momento oportuno, o que impede a análise dessa questão neste momento.

O bloqueio de ativos financeiros está previsto no artigo 139, IV, do CPC, como medida coercitiva para garantir o cumprimento da obrigação de fazer, não sendo a multa a única alternativa possível, conforme o princípio da efetividade da execução.

A revisão do valor das astreintes demandaria a análise das circunstâncias fáticas do caso, o que é incabível no âmbito do recurso de agravo de instrumento, em respeito à jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, negado provimento.

Tese de julgamento:

O recurso de agravo de instrumento não admite a análise de questões não decididas na origem, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O bloqueio de ativos financeiros é medida coercitiva válida para garantir o cumprimento de obrigação de fazer, conforme o artigo 139, IV, do CPC.

A revisão do valor das astreintes exige análise das circunstâncias fáticas, o que é inviável em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV; CPC, art. 537, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2058124/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10.06.2024; TJMT, AGR 10198738320238110000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, julgado em 18.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara Cível de Rondonópolis que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais n. 1022276-21.2020.8.11.0003, determinou o pagamento da dívida no importe de R$ 15.532,71 através de bloqueio bancário e restrição de transferência de veículo.

A agravante alega que o cumprimento parcial da obrigação de fazer afasta a incidência de astreintes, conforme entendimento jurisprudencial e o art. 537, §1º, II, do CPC.

Aduz que multa aplicada (R$ 15.532,71) se mostra desproporcional e irrazoável, indo contra o propósito das astreintes, que não devem se converter em meio de enriquecimento ilícito.

Sustenta que a decisão que impõe astreintes pode ser revisada ou excluída a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Defende que o bloqueio de ativos financeiros não está previsto no CPC como medida coercitiva para cumprimento de obrigação de fazer, sendo cabível apenas a aplicação de multa.

Afirma que a manutenção da decisão pode gerar risco financeiro grave à operadora de saúde, comprometendo o princípio do mutualismo e a prestação dos serviços aos beneficiários.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara Cível de Rondonópolis que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais n. 1022276-21.2020.8.11.0003, determinou o pagamento da dívida no importe de R$ 15.532,71 através de bloqueio bancário e restrição de transferência de veículo.

A agravante alega que o cumprimento parcial da obrigação de fazer afasta a incidência de astreintes, conforme entendimento jurisprudencial e o art. 537, §1º, II, do CPC.

No entanto, a questão do cumprimento parcial da obrigação não foi objeto da decisão agravada, mas apenas o pedido de penhora.

Assim, qualquer manifestação deste Tribunal acarretaria supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial. Os agravantes alegam a ocorrência da prescrição posto que decorrera 13 anos entre a propositura da ação e a citação válida dos avalistas, além de apontarem suposta desídia do exequente em impulsionar o processo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente diante da alegada demora processual sem a citação válida dos avalistas; (ii) estabelecer se houve inércia do exequente apta a caracterizar a paralisação do feito.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, impedindo a análise de matérias não decididas na origem, sob pena de supressão de instância.

A prescrição intercorrente somente se configura quando a paralisação processual decorre de inércia imputável ao exequente após intimação pessoal.

No caso, as diligências infrutíferas realizadas para a localização dos executados não configuram desídia do exequente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A prescrição intercorrente não se opera quando o exequente realiza diligências para citação ou localização do executado, ainda que estas sejam infrutíferas, desde que não reste configurada sua inércia após intimação pessoal.

O agravo de instrumento não admite a análise de questões que não tenham sido decididas na origem, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 204, § 3º; CC, art. 422; Lei Uniforme de Genebra, art. 71.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2294113/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.10.2023; TJMT, RAI n. 14.399/2011, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03.08.2011. (N.U 1033059-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025)

E apesar da decisão que impõe astreintes poder ser revisada ou excluída a qualquer tempo, é preciso considerar que a agravante não se opôs no momento oportuno (quando da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença-Id. 163037350).

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . SUBSTITUIÇÃO DOS PATRONOS. PEDIDO. NÃO ACOLHIDO. NULIDADE AFASTADA . PLEITO. FORMULADO APÓS PRAZO RECURSAL. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ .
ASTREINTES. REVISÃO. VALOR. SÚMULA Nº 7/STJ . MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA. AFERIÇÃO. MOMENTO DA SUA FIXAÇÃO
. SUCESSÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA Nº 284/STF. PREQUESTIONAMENTO . AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. 1. Não viola o art . 1.022 c/c o art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, nem importa em negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, decidindo de modo integral a controvérsia posta, porém de forma diversa da pretendida pela recorrente. 2 . Pedido de substituição dos procuradores formulados após o decurso do prazo recursal, conforme definido no acórdão recorrido, não autoriza a devolução desse prazo e a nulidade do julgado, cuja revisão encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 3. A reforma do julgamento proferido no tribunal de origem que fixou a astreinte demanda o reexame das circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.
4 . A aferição da exorbitância ou irrisoriedade da multa cominatória deve ser feita com base no valor do momento da sua fixação
.Precedente. 5. Quando as razões do recurso estão dissociadas do que foi decidido no acórdão recorrido, é de se aplicar, por analogia, o óbice da Súmula nº 284/STF, ante a deficiência na fundamentação . 6. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 282/STF. 7. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no REsp: 2058124 RS 2023/0079447-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024)

Desse modo, a matéria não deve ser conhecida.

No que diz respeito ao argumento da impossibilidade de bloqueio de ativos financeiros, é importante destacar que o CPC, em seu artigo 139, inciso IV, dispõe que o juiz pode "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária."

Essa redação evidencia que o legislador não se limitou à multa como única medida coercitiva.

Assim, embora o CPC mencione a multa como uma das medidas coercitivas, a possibilidade de utilização de outras medidas, como o bloqueio de ativos financeiros, encontra respaldo no princípio da efetividade da execução.

Desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE –
BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – POSSIBILIDADE – CUSTEIO DE HOME CARE – DIREITO RECONHECIDO NA FASE DE CONHECIMENTO
– PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO Superada qualquer discussão acerca da obrigação da agravante, em custear o tratamento do tratamento médico na modalidade Home Care, em razão do trânsito em julgado da sentença proferida na ação de conhecimento, não há que se cogitar da possibilidade de reversão da medida, utilizada como fundamento para sustentar a necessidade da prestação de caução. Assim, nenhuma alternativa resta ao Juízo de origem, senão determinar a adoção de medidas efetivas, destinadas a garantir o cumprimento da obrigação, reconhecida pela sentença executada. (TJ-MT - AGR: 10198738320238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2023)

Pelo exposto,
conheço parcialmente do recurso e nesse ponto nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025